Tribunal: TJSP
Processo: 1502723-15.2021.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-29
Data de publicação: 2022-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – Sentença condenatória – Absolvição – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Conduta que se amolda ao artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06 – Prova cabal a demonstrar que a recorrente trazia consigo guardava as drogas apreendidas para fins de tráfico – Depoimentos policiais coerentes e coesos, os quais possuem o condão de embasar o

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – Sentença condenatória – Absolvição – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Conduta que se amolda ao artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06 – Prova cabal a demonstrar que a recorrente trazia consigo guardava as drogas apreendidas para fins de tráfico – Depoimentos policiais coerentes e coesos, os quais possuem o condão de embasar o decreto condenatório – R. sentença reformada – Necessidade de fixação da reprimenda basilar em seu patamar mínimo legal – Impossibilidade de valoração da quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos em mais de uma das etapas da dosimetria da reprimenda, sob pena de incorrer-se em bis in idem, conforme entendimento recentemente firmado perante as Cortes Superiores – Impossibilidade de aplicação da redutora prevista no artigo 33, parágrafo 4o, da Lei no 11.343/06, diante da elevada quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos, bem como por pela natureza extremamente deletéria de alguns deles – Regime fechado adequado e compatível com a gravidade do delito perpetrado e com o quantum da reprimenda imposta – Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ante o montante da pena imposta – RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO SEM REFLEXO NA REPRIMENDA IMPOSTA.